Tribunal: TJPA
Processo: 0004164-41.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004164-41.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: TIAGO MACEDO CORREA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO.
As teses levantadas em grau de recurso pelo Apelante, restaram analisadas e rebatidas, pelo que resta ausente qualquer hipótese do artigo 619, do Código de Processo Penal, exaurido, portanto, os argumentos levantados em sede de apelação, restando dentro da legalidade.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS –
Toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por
TIAGO MACEDO COELHO,
por meio de Advogado constituído, contra o Acórdão de ID n°. 19322646, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento nas razões recursais da Apelação n°. 0004164-41.2019.8.14.0401, para manter a sua condenação pelo artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal, com pena fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 107 (cento e sete) dias multa e após a detração penal de 04 (quatro) meses, restou a ser cumprida em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Alega que o Acórdão fora omisso, pois não analisou as teses referentes a contrariedade dos depoimentos prestados em juízo, especialmente as declarações da vitima, pelo que requer a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, bem como do concurso de pessoas e ainda a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento da participação de menor importância e aplicação do regime de cumprimento de pena no aberto. Ao final, pleiteia pelo prequestionamento das matérias arguidas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento, porém no mérito pela rejeição dos Embargos opostos por Tiago Macedo Coelho.

É o relatório para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir o voto.

Em analise dos autos, verifica-se que na peça recursal (ID 14273061), a Defesa constituída pleiteou:
“IV) DOS PEDIDOS Ante o exposto, TIAGO MACEDO CORREA pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão proferida em primeiro grau, a fim de que: a) Seja AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA, ACERCA DO CONCURSO DE PESSOAS, com a consequente fixação da pena base no mínimo legal; b) Mantenha-se APLICADA A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, com base no artigo 65, inciso I do Código Penal; c) Mantenha-se AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, fixando a pena no mínimo legal; d) Seja FIXADO O REGIME INICIAL ABERTO, caso a pena definitiva não seja superior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal e e) Seja expedido o alvará de soltura do réu, bem como seja garantido o direito de recorrer em liberdade do Apelante, conforme o exposto.”

Por sua vez, do Acórdão que manteve a condenação, bem como a pena aplicada, extrai-se na parte em que pleiteou a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas por ausência de vínculo entre os agentes, bem como da arma de fogo:
“Não há que se falar em exclusão das causas de aumento referente ao emprego de arma de fogo, bem como o concurso de pessoas, isso porque, a vítima Regivaldo de Souza Pantoja, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou em juízo: “(...) que na data do fato estava em seu veículo em via pública tentando estacionar bem próximo ao estabelecimento academia de ginástica, quando foi surpreendido por um homem, que portando uma arma de fogo e ameaçando, determinou que a vítima liberasse a entrada no veículo e que nesse momento outro homem se aproximou, sendo aquele que estava armado entrou e sentou no banco traseiro e o outro, assumiu a direção do veículo. A vítima afirma que permaneceu sentada no banco do passageiro parte da frente. Que durante a ação criminosa, o homem quem portava a arma de fogo, ameaçava a vítima, porém sempre dizia que não iria praticar qualquer violência e que iriam usar o veículo para uma execução. Que após algum tempo, foi deixado em via pública, sendo que ambos os assaltantes fugiram levando o veículo. Que após curto espaço de tempo, o veículo roubado foi localizado trafegando na avenida Augusto Montenegro, onde foi feita a abordagem e na ocasião o denunciado presente na audiência foi preso em flagrante, em razão de estar dirigindo o veículo”. Dessa forma, resta devidamente comprovada tanto a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, quanto o concurso de pessoas, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal, razão pela qual não há como exclui-las, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado. Fato corroborado também pelo depoimento do próprio apelante em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, vez que confirmou que realmente praticou o crime, que ia receber certa quantia de seu conhecido Ryan e que viu a arma de fogo no momento em que seu amigo apontou para vítima.”.

A confissão espontânea por sua vez, restou aplicada pelo Juízo
a quo
e mantida no acórdão ora impugnado, restando a minoração da pena em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, não há qualquer omissão rem relação a esse benefício.

O regime de cumprimento de pena fora mantido, já que a pena manteve-se inalterada, sendo que após a detração pena realizada pelo Juiz de 1º Grau, o compatível fora o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Finalmente quanto a tese requerida de recorrer em liberdade, a Turma decide acerca da inadequação da via eleita, pois a competência para análise é da Seção de Direito Penal.

Da ementa, constou:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 107 (CENTO E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PLEITEIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, EXCLUINDO AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – Incorrência. Devidamente fundamentada na palavra da vítima, nos termos da Súmula 14, deste Tribunal. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Impossibilidade. A pena restou inalterada, sendo compatível com a reprimenda aplicada, o regime semiaberto. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Inadequação da via eleita. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Analisando os autos, entendo que não existe fundamento na alegada omissão, vez que as teses levantadas em grau de recurso pelo apelante, restaram analisadas e rebatidas, conforme acima transcrito.

Dessa forma, resta ausente qualquer hipótese do artigo 619, do Código de Processo Penal, pelo que não há como acolher a tese alegada, acerca da participação de menor importância, por entender que o recurso em tela visa trazer inovação recursal, exaurido, portanto, os argumentos levantados em sede de apelação, restando dentro da legalidade.

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
19322646
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 27/08/2024